Tribunal: STF
Processo: Rcl 84556
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 3395 E À SÚMULA VINCULANTE 10. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO. DECISÃO RECLAMADA QUE MANTEVE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, EM VIRTUDE DA INVALIDADE DE TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO, E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE VALORES AO FGTS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA em face de acórdão (e-doc. 10) do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 16185-66.2018.5.16.0017, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADI 3395, além de ter inobservado a Súmula Vinculante 10.



    2. A Reclamação Trabalhista nº 16185-66.2018.5.16.0017 (e-doc. 03) foi ajuizada por Melina dos Santos em face da reclamante visando ao recolhimento de valores ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -FGTS.



    3. A sentença (e-doc. 04) foi pela procedência parcial dos pedidos. Interposto recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região deu provimento, afastando a ordem de recolhimento ao FGTS conforme acórdão (e-doc. 05) assim ementado:



    AÇÃO AJUIZADA ANTES DA LEI Nº 13.467/2017. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMPREGADO HIPOSSUFICENTE. CABIMENTO. A assistência judiciária prevista na Lei 5.584/70 configura benefício concedido ao hipossuficiente, para que possa movimentar o processo de forma gratuita. Rege-se, no âmbito da Justiça do Trabalho, de acordo com os requisitos contidos no art. 790, §3º, da CLT, admitindo sua concessão ao reclamante por mera declaração de pobreza, independentemente de comprovação de insuficiência de recursos. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE REGIME. A situação de fato consolidada, permeada pelos princípios da boa-fé (em suas duas vertentes), da confiança e da segurança jurídica, pode justificar a manutenção de determinados efeitos em favor de qualquer das partes da relação jurídica. O comportamento da reclamante é contraditório: durante anos, vem sendo regida pela Lei n. 8.112/90 e, após receber dos benefícios que o regime lhe proporciona, requer depósitos de FGTS, afirmando sua condição de celetista. A reclamante sabe que atua contra a norma jurídica que a rege há mais de vinte e sete anos. Sua aceitação tácita gerou uma posição de confiança da administração. Chega-se uma conclusão que se distancia do posicionamento usualmente adotado por esta Casa, e por este relator: a situação de fato consolidada, respaldada pelos princípios da segurança jurídica e da confiança, suplanta a fria regra de impossibilidade de conversão de regime jurídico de funcionários contratados validamente, sem concurso público, em data anterior à promulgação da Constituição de 1988. ENTE PÚBLICO. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DE REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. EFEI TO VINCULANTE DO JULGAMENTO PROFERIDO NO PLENO DO TST NOS AUTOS DO ARGINC-105100-93.1996.5.04.0018. Com base no entendimento jurisprudencial firmado pelo STF nos autos da ADI nº 1.150/RS, e também pelo TST, nos autos da ArgInc nº 0105100-93.1996.5.04.0018, reconhece-se a constitucionalidade da norma federal que transforma de celetista para estatutário o regime jurídico dos servidores contratados em momento anterior à promulgação da Constituição, inexistindo violação ao art. 37, II da Carta Política, ainda que o ocupante do extinto emprego público não tenha se investido mediante concurso. Recurso da FUNASA provido. 



    (e-doc. 05, grifo nosso) 



    4. Posteriormente, foi interposto recurso de revista a que foi dado provimento em acórdão (e-doc. 13) cujos trechos são abaixo transcritos:



    INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEPÓSITOS DO FGTS NÃO EFETUADOS NO PERÍODO CONTRATUAL POSTERIOR À ADOÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO (LEI Nº 8.112/90). EMPREGADA PÚBLICA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO EM JUNHO DE 1984. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE DO ARTIGO 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SUPERVENIENTE INSTITUIÇÃO DE REGIME JURÍDICO ÚNICO. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONVERSÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO 



    Há transcendência política quando se constata o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência do Tribunal Pleno do TST, no sentido de que, relativamente aos trabalhadores admitidos sem concurso público antes da vigência da CF/88, somente ingressam no posterior regime estatutário (sem provimento em cargo público) os trabalhadores estáveis na forma do art. 19 do ADCT (Arguição de Inconstitucionalidade nº 105100-93.1996.5.04.0018). 



    Havendo transcendência, segue-se na análise dos demais pressupostos de admissibilidade. 



    CONHECIMENTO 



    INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEPÓSITOS DO FGTS NÃO EFETUADOS NO PERÍODO CONTRATUAL POSTERIOR À ADOÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO (LEI Nº 8.112/90). EMPREGADA PÚBLICA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO EM JUNHO DE 1986. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE DO ARTIGO 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SUPERVENIENTE INSTITUIÇÃO DE REGIME JURÍDICO ÚNICO. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONVERSÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO



    (...)



    À análise. 



    No caso, é incontroverso que a reclamante foi admitida sob regime celetista, em 01/08/1984, sem prestar concurso público, tendo o TRT considerado válida a transmudação de regime jurídico consignando que "a validade da transmudação não está atrelada à estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, outorgada aos servidores da Administração Pública em exercício há, pelo menos, cinco anos continuados, na data da promulgação da Constituição Federal. O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias apenas conferiu o direito à estabilidade no emprego de tais funcionários, não admitidos por concurso público. Por sua vez, a imposição de regime jurídico único, no respectivo ente público, autorizou a regulamentação do regime jurídico estatutário, ao qual é intrínseca a garantia de estabilidade, independentemente de a sua contratação ter ocorrido no quinquênio anterior à promulgação da Carta Magna” (destaques acrescidos) .



    (...)



    Ocorre que o entendimento do Tribunal Pleno do TST (ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018) é de que não há óbice para que o trabalhador contratado sem concurso público antes da vigência da Constituição Federal, com estabilidade do art. 19 do ADCT, entre no regime estatutário, não havendo nesse caso somente a investidura em cargo público para o qual se exige concurso público. 



    A contrario sensu, nos casos em que o empregado não é detentor da estabilidade do art. 19 do ADCT, não há falar em transmudação do regime celetista para o estatutário, permanecendo com a Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar demanda cuja controvérsia decorra da relação de trabalho.



    (...)



    No caso concreto, verifica-se que o TRT declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os pedidos relativos ao período posterior à instituição do regime jurídico único a despeito de a reclamante ter sido incontroversamente admitida nos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição da República de 88 (não estabilizada, portanto, à luz do artigo 19 do ADCT), na contramão da jurisprudência desta Corte, consolidada no sentido de que, nessa hipótese, é vedada a transmudação automática de regime, por implicar ingresso na Administração Pública sem a indispensável aprovação prévia em concurso público, remanescendo a competência da Justiça do Trabalho, sob pena de afronta aos artigos 37, inciso II, e 114, inciso I, da Constituição da República. 



    Por essas razões, conheço do recurso de revista, por violação do artigo 37, II, da Constituição Federal.



    INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEPÓSITOS DO FGTS NÃO EFETUADOS NO PERÍODO CONTRATUAL POSTERIOR À ADOÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO (LEI Nº 8.112/90). EMPREGADA PÚBLICA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO EM JUNHO DE 1986. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE DO ARTIGO 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SUPERVENIENTE INSTITUIÇÃO DE REGIME JURÍDICO ÚNICO. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONVERSÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. 



    Como consequência do conhecimento do recurso de revista, porque foi violado o artigo 37, II, da Constituição Federal, dou-lhe provimento para, diante da constatação de que não houve transmudação do regime jurídico e de que a reclamante permaneceu com vínculo celetista durante todo o pacto laboral, reformar o acórdão recorrido para afastar a incompetência da Justiça do Trabalho declarada pela Corte Regional e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no exame do feito, como entender de direito. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, reconhecer a transcendência e conhecer do recurso de revista por violação do artigo 37, II, da Constituição Federal, e, no mérito, dar-lhe provimento para, diante da constatação de que não houve transmudação do regime jurídico e de que a reclamante permaneceu com vínculo celetista durante todo o pacto laboral, reformar o acórdão recorrido para afastar a incompetência da Justiça do Trabalho declarada pela Corte Regional e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no exame do feito, como entender de direito.



    (e-doc. 13, grifo nosso) 



    5. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, conforme acórdão (e-doc. 14) assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FUNASA RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEPÓSITOS DO FGTS NÃO EFETUADOS NO PERÍODO CONTRATUAL POSTERIOR À ADOÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO (LEI Nº 8.112/90). EMPREGADA PÚBLICA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO EM JUNHO DE 1984. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE DO ARTIGO 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SUPERVENIENTE INSTITUIÇÃO DE REGIME JURÍDICO ÚNICO. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONVERSÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REFERENTE AO PERÍODO CONTRATUAL ANTERIOR À LEI INSTITUIDORA DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. 



    1 - A Sexta Turma do TST, reconhecendo a transcendência política da matéria objeto do recurso de revista, conheceu do recurso de revista da reclamante, por violação do artigo 37, II, da CF/88, e, no mérito, deu-lhe provimento para, diante da constatação de que não houve transmudação do regime jurídico e de que a reclamante permaneceu com vínculo celetista durante todo o pacto laboral, reformar o acórdão recorrido para afastar a incompetência da Justiça do Trabalho declarada pela Corte Regional e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no exame do feito, como entender de direito. 



    2 – A reclamada opõe os presentes embargos de declaração. 



    3 - De acordo com o disposto nos arts. 1.022 do CPC de 2015 e 897-A da CLT, os embargos de declaração são oponíveis exclusivamente para denunciar omissão, contradição, obscuridade ou manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. 4 - Conforme exposto no acórdão embargado, o Tribunal Pleno do TST, no julgamento do ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018, firmou o entendimento de ser válida a transmudação do regime celetista para o estatutário de servidor público estável (art. 19 do ADCT), ainda que admitido sem concurso público, vedando, apenas, a investidura em cargo de provimento efetivo. 



    5 – Contudo, no caso concreto, ficou registrado que a reclamante não é estável, porquanto admitida em junho 1984, nos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal, não fazendo jus, portanto, a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. 



    6 - Nessa hipótese, entende-se que não é possível a transmudação de regime, tendo em vista o ingresso na Administração Pública sem concurso público, permanecendo com a Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar demanda cuja controvérsia decorra da relação de trabalho. 



    7 - Cumpre destacar que não há violação ao art. 97 da Constituição Federal, tampouco contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, pois a decisão está em consonância com o art. 949, parágrafo único, do CPC, que dispõe que "os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão". Acrescente-se que a matéria foi decidida pelo Pleno do TST (ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018), justamente seguindo decisão do Pleno do STF. 



    8 - Apesar de não haver qualquer omissão quando do julgamento do recurso de revista, válido esclarecer, em relação à prescrição, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na espécie, não há solução de continuidade do contrato de trabalho, circunstância que afasta a prescrição bienal em relação ao período anterior à mudança do regime e confere o direito aos depósitos de FGTS incontroversamente não efetuados no período posterior. Julgado da SBDI-1 desta Corte. 



    9 - Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo.



    (e-doc. 14, grifo nosso) 



    6. Posteriormente, foi interposto recurso extraordinário (e-doc. 07) cujo seguimento foi negado pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 08), o que foi alvo de agravo (e-doc. 09) a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 10) assim ementado:



    AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 853 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS POR EMPREGADO NÃO ESTABILIZADO NOS TERMOS DO ART. 19 DO ADCT. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista que a matéria impugnada pelo recurso extraordinário está em conformidade com a ratio decidendi da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 853 do ementário de repercussão geral, que concluiu ser incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário nas situações de ingresso da parte reclamante no serviço público sem prévia realização de concurso público e assentou que o advento do regime jurídico único no âmbito do ente público não foi hábil a alterar a natureza celetista do vínculo da parte reclamante com o poder público. Nesse sentido, a Suprema Corte consignou que "é de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista", afastando as alegações da recorrente de prescrição da pretensão autoral, invocadas com fundamento na suposta transmudação não reconhecida. Na hipótese, trata-se de reclamante admitido sob o regime celetista antes da vigência da CF/88, posteriormente a 5/10/1983, sem submissão a concurso público, tratando-se, portanto, de empregado não estabilizado, nos termos do art. 19 do ADCT. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.



    (e-doc. 10, grifo nosso)



    7. Os embargos de declaração posteriormente opostos foram rejeitados (e-doc. 11). É em face da decisão que negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário (e-doc. 10) que a reclamante maneja a presente reclamação. A reclamante alega que:



    o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3395/DF, não se aplicando no caso os Temas 928 e 853 do STF, uma vez que se declarou a nulidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário de servidor público estabelecida pelo art. 243 da Lei nº 8.112/90. (e-doc. 01, p. 2)



    8. Argumenta que “Admitir a invalidade da modificação de regime jurídico efetivada por força de lei e de determinação constitucional, e com isso requerer a nulidade desde então, para justificar o pagamento do FGTS, é desconsiderar uma situação fática consolidada há mais de 30 anos, em que, ao longo desse período, o servidor fora amplamente beneficiado com sucessivos incrementos em vencimentos decorrentes do regime jurídico estatutário. Acolher tal pretensão viola, de forma clara, o princípio da segurança jurídica, estampado no art.5ª ‘caput’ da Constituição Federal” (e-doc. 01, p. 7).



    9. Destaca que somente “a Justiça Comum poderia invalidar o vício na relação administrativa, conforme ADI 3395” e que “a relação mantida entre os servidores que tiveram seu regime jurídico alterado a partir da Lei nº 8.112/1990 e as entidades federais é de caráter estatutário (...) de modo que não há vínculo empregatício entre o trabalhador e a entidade pública” (e-doc. 01, p. 10).



    10. A reclamante pontua que foi declarada a inconstitucionalidade do art. 243, caput e § 1º, da Lei 8.112/90, bem como que o Tema 928 - RG e o Tema 853 - RG tratam da competência da Justiça do Trabalho relativas a contrato de trabalho celebrado em época em que se admitia a vinculação de servidores à Administração Pública sob regime da CLT. Acrescenta:



    Essa é a diferença entre o caso em análise e os precedentes tratados em repercussão geral: aqui não se pleiteiam verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990. Em verdade, no processo originário, o reclamante busca, posteriormente ao advento do RJU, o pagamento de FGTS, com aplicação equivocada dos Temas 853 e 928 do STF, uma vez que aplicável a ADI 3395. 



    Em resumo: o que aqui se discute é a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária. Não há nenhuma controvérsia nos autos quanto ao momento em que a lesão foi constatada, gerando o direito à indenização (actio nata). A lesão foi identificada na vigência do regime estatutário. Assim, o acórdão reclamado, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização, afrontou a decisão proferida por essa e. Corte na ADI 3.395.



    (e-doc. 01, p. 10-11, grifo nosso)



    11. Considera, ainda, que “o Acórdão reclamado afrontou o Teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90 sem declarar a sua inconstitucionalidade” (e-doc. 01, p. 16, grifo nosso).



    12. Inconformada, a reclamante requer a concessão de “medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente e com ofensa à reserva de plenário” (e-doc. 01, p. 16-17). 



    13. No mérito, roga para que:



    seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0016185-66.2018.5.16.0017 determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395, ou caso, assim não se entenda, seja determinada a remessa dos autos ao órgão competente do Tribunal reclamado para a observância do rito previso no art. 97 da CF, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF; 



    (e-doc. 01, p. 17, grifo nosso)



    Eis o Relatório. Decido.



    14. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    15. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    16. A reclamante aponta como paradigma a ADI 3395, cuja ementa é abaixo transcrita, e alega inobservância da Súmula Vinculante 10.



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165  DIVULG 30.06.2020  PUBLIC 01.07.2020, grifo nosso)



    17. No referido processo, esta Corte assentou que o inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, ao prever que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta, não alcança as relações estatutárias entre servidores públicos e Administração Pública.



    18. De acordo com o art. 19, ADCT, ressalvados os cargos e funções de confiança, comissionados ou de livre nomeação e exoneração, “os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público”. Trata-se de determinação de transmudação automática de regime jurídico.



    19. Da decisão reclamada (e-doc. 10), extrai-se que a controvérsia versa sobre a natureza jurídica da relação existente entre a reclamante e os trabalhadores que ingressaram no serviço público antes do advento da Lei nº 8.112/90, sob o regime celetista e sem submissão a concurso público, mas que não foram alcançados pela transmudação automática de regime jurídico determinada pelo art. 19 da ADCT, diante de contratação em período inferior a cinco anos anteriores à CF/88 vez que foi contratada em 01/08/1984. 



    20. A reclamante alega que a submissão dos trabalhadores ao regime jurídico único se deu por força do art. 243, caput e § 1º, da Lei nº 8.112/90.



    21. No presente caso, o Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que fixou a competência da Justiça do Trabalho, considerando a impossibilidade de conversão automática do regime celetista para o estatutário de servidores admitidos sem prévia aprovação em concurso público, em momento anterior à vigência da Constituição Federal, e não detentores da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.



    22. Não diviso a existência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395, tendo em vista que a questão controvertida nos autos de origem não foi objeto de análise do referido paradigma. Nestes autos, a controvérsia reside na própria adequação jurídica da transmudação ao caso concreto.



    23. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pela reclamante é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017; AgRg na Rcl 30719/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.11.2018.



    24. Realço, por oportuno, que esta Suprema Corte, ao apreciar o Tema 853 da Repercussão Geral, nos autos do RE 906.491, decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas que envolvam servidor público admitido sem concurso público, pelo regime jurídico celetista, em momento anterior ao advento da Constituição Federal de 1988. Assentou, ademais, de forma expressa a inaplicabilidade da decisão tomada na ADI 3.395 em tais hipóteses. Confira-se:



    CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Dje de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário” (ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015, grifo nosso). 



    25. No referido julgado, esta Suprema Corte reafirmou, ainda, o entendimento de que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, quando o ingresso no serviço público se deu sem a prévia realização de concurso público. Confira-se:



    “(...) 



    Ademais, é incontroverso que o ingresso da reclamante no serviço público se deu sem a prévia realização de concurso público, hipótese em que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, conforme já decido pelo Pleno, em sede de controle concentrado:



    Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. - Inconstitucionalidade da expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para declararse inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do artigo 19 do seu ADCT. (ADI 1.150, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 17/4/1998)



    (...)”



    (grifo nosso)



    26. Nesse contexto, além da ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o comando proferido na ADI 3395, patente o acerto da decisão que obstou o seguimento do recurso extraordinário com base no Tema 853.



    27. No que tange à alegação de violação à Súmula Vinculante 10, este Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas.  



    28. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada (art. 243, caput e § 1º, Lei nº 8.112/90) e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no